Tribunal: STF
Processo: HC 191741
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Prisão Preventiva. Homicídio qualificado. Não se conhece habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Reiteração. Supressão de instância. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Adilson Rodrigues Alves em favor de João Laercio Dias Campos, contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do RHC 131.076/ MG (evento 7, fls. 67/78).
    O Paciente foi condenado à pena de 09 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 1º e §2º, IV, do Código Penal). No ensejo, fora negado ao Paciente o direito de recorrer em liberdade (evento 5, fls. 21-6).
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
      Inicialmente, cumpre esclarecer que o Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, em seu art. 34, XVIII, "a", dispõe que o relator pode decidir monocraticamente para "não conhecer do recurso ou pedido inadmissível, prejudicado ou daquele que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". 
    No que pertine à alegada ausência de fundamentação do decreto prisional, o presente recurso é insuscetível de conhecimento, pois verifica-se que o tema ventilado no presente recurso já foi objeto de análise por esta eg. Corte Superior, por ocasião do julgamento do HC n. 564.618/MG, em decisão publicada na data de 29/05/2020, oportunidade em que o habeas corpus não foi conhecido, por se tratar de substitutivo de recurso ordinário, tendo o mérito sido analisado de ofício e não constatada flagrante ilegalidade.
      Sob tal contexto, torna-se inviável o conhecimento do presente recurso ordinário, no ponto, no qual se reitera o pleito já analisado em outro processo. 
    Ilustrativamente: 
    (…)
    Do mesmo modo, a alegação de extemporaneidade do decreto prisional não comporta conhecimento, porque sequer foi analisada pela eg. Corte a quo, nos autos do do HC n. 1.0000.20.447512-3/000, objeto do presente recurso, de maneira que sua análise diretamente por esta Corte Superior fica impossibilitada, sob pena de indevida supressão de instância.
    Nesse sentido: 
    (…)
    No que concerne à alegação de que deve ser revogada a prisão preventiva do recorrente, em razão da pandemia da COVID-19, tendo em vista o maior risco de contaminação pelo novo coronavírus em local com aglomeração de pessoas, tampouco o recurso merece prosperar. 
     Sobre o tema, ressalta-se que “A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal” (STJ, HC 567.408, Rel.: Min. Rogerio Schietti Cruz, Publicação: 23/03/2020). 
    Deve-se destacar, ainda, o que ficou consignado na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de que "o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus - COVID-19-, compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção pra diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV, e coinfecções". 
    No ponto, transcrevo o seguinte trecho do v. acórdão vergastado: 
    "Por fim, quanto à alegação de que a mantença da custódia cautelar ocasionaria risco de contágio pela COVID-19, consigna-se que as providências disciplinadas pela Portaria Conjunta nº. 19/PR- TJMG/2020 são apenas recomendações. 
    Ou seja, não há imposição de entendimento ou ordem expressa sobre como este Eg. Tribunal de Justiça deve agir. O que se tem é uma apenas uma orientação, que deve ser analisada caso a caso, de acordo com especificidades de cada um. 
    No caso em tela, o paciente faz não jus a revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois, verifica-se dos autos do processo eletrônico, que o paciente não trouxe à baila documentação suficiente para comprovar sua vulnerabilidade prévia à infecção, além do simples fato de estar encarcerado.
      Ora, a mera menção da atual situação epidemiológica mundial, consistente na propagação da pandemia do COVID-19, não justifica, por si só, a revogação da prisão preventiva do paciente, quando elementos outros recomendam a custódia cautelar." (fls. 234-235, grifei). 
    No caso, embora o impetrante tenha alegado que o paciente integra grupo de risco, o eg. Tribunal a quo consignou que não há nos autos comprovação de que o paciente integre grupo de risco, ou que esteja com a saúde fragilizada.
      Dessarte, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, como pretende o impetrante, demandaria o revolvimento, no presente recurso ordinário, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. 
    Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte Superior: 
    (…) 
Esse também é o entendimento unânime do col. Pretório Excelso, consoante os seguintes precedentes: 
    (…)
    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XVIII, alínea a, do RISTJ, não conheço do recurso ordinário.”
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente. Aponta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação 62/2020 do CNJ. Requer, em medida liminar e no mérito, ‘a revogação da prisão preventiva imposta ao Recorrente com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, concedendo o direito de recorrer em liberdade com o restabelecimento das medidas cautelares anteriormente fixadas.’ 
     É o relatório. 
    Decido. 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Por outro lado, não verifico manifesta ilegalidade ou teratologia no ato dito coator hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus. 
    Ao analisar a alegada ausência de fundamentação do decreto cautelar, o Superior Tribunal de Justiça destacou que ‘o presente recurso é insuscetível de conhecimento, pois verifica-se que o tema ventilado no presente recurso já foi objeto de análise por esta eg. Corte Superior, por ocasião do julgamento do HC n. 564.618/MG, em decisão publicada na data de 29/05/2020, oportunidade em que o habeas corpus não foi conhecido, por se tratar de substitutivo de recurso ordinário, tendo o mérito sido analisado de ofício e não constatada flagrante ilegalidade.’ 
    Ao não conhecer do recurso por ser mera reiteração de impetração anterior, o ato dito coator mostra-se parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte: HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 126.835/DF-AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso; HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux. 
    Consequentemente, não tendo sido apreciada, no ato dito coator, a fundamentação do decreto prisional do Paciente, mostra-se inviável a análise originária do tema por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Sobre os reflexos da COVID-19 na situação prisional do Paciente, o ato dito coator consignou que ‘embora o impetrante tenha alegado que o paciente integra grupo de risco, o eg. Tribunal a quo consignou que não há nos autos comprovação de que o paciente integre grupo de risco, ou que esteja com a saúde fragilizada.’ Ademais, ’entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, como pretende o impetrante, demandaria o revolvimento, no presente recurso ordinário, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. ‘
    A ação imputada se deu com violência/grave ameaça à pessoa; não está comprovado o enquadramento da Paciente em grupo de risco do novo Coronavírus; e não há indicativo de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional. 
    Ainda, presente a hediondez dos delitos, não incide a Recomendação 62 do CNJ quanto à revisão do título prisional, conforme artigo 5º-A (‘Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher’). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’ (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); ‘a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc.’ (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora